Tribunal: TJMT
Processo: 1005044-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005044-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO ALCANTARA FERREIRA - CPF: 007.680.511-50 (APELADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 15.674.094/0001-51 (APELANTE), MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - CPF: 307.162.588-03 (ADVOGADO), PAULO MARCOS SIMOES DOS SANTOS - CPF: 053.476.147-06 (ADVOGADO), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DE PARTE DA PLATAFORMA DIGITAL PELOS DANOS CAUSADOS. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE, RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os tribunais pátrios, têm adotado o entendimento de que há uma relação de consumo entre os usuários e as plataformas, de modo que “o fornecedor de produtos e serviços deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao produto ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, conforme o artigo 14 do Código Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é possível a indenização pela plataforma digital nos casos em que há uma má prestação de serviço ou, até mesmo, uma falha no sistema que possibilite a aplicação do golpe.

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005044-93.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA

APELADO: FLAVIO ALCANTARA FERREIRA E BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por FLAVIO ALCANTARA FERREIRA, que
julgou procedente o pedido
para:
declarar

inexistente a relação jurídica referente ao contrato proposta no 10274000021647, no valor de R$ 4.885,56 (quatro mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);
condenar

os réus ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do fato e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.21/23 –Id 30649279).

A apelante GUIABOLSO FINANÇAS CORRESPONDENTE BANCÁRIO E SERVICOS LTDA., alega ilegitimidade de parte, por não ter concedido o empréstimo ou disponibilizado os valores; elenca que
“Sob a ótica dos usuários, através da plataforma do Guiabolso torna-se possível comparar tarifas e taxas de juros de instituições financeiras concorrentes, aumentando a competição e permitindo o acesso a serviços financeiros melhores e mais baratos”; “todos os empréstimos realizados através do Guiabolso são realizados diretamente com empresas terceiras, tais como Banco Digio S.A, Banco Votorantim entre outros
”; fundamenta ausência de nexo causal e responsabilidade de indenizar, bem como pretende a redução do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a ilegitimidade passiva, não sendo o caso, seja julgado improcedente o pedido.

O apelado FLAVIO ALCANTARA FERREIRA, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pela parte
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por FLAVIO ALCANTARA FERREIRA, que
julgou procedente o pedido
para:
declarar

inexistente a relação jurídica referente ao contrato proposta no 10274000021647, no valor de R$ 4.885,56 (quatro mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);
condenar

os réus ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma solidária, a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do fato e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.21/23 –Id 30649279).

A insurgência recursal da apelante consiste em ser parte ilegítima no feito,
por não ter concedido o empréstimo ou disponibilizado os valores; elenca que
“Sob a ótica dos usuários, através da plataforma do Guiabolso torna-se possível comparar tarifas e taxas de juros de instituições financeiras concorrentes, aumentando a competição e permitindo o acesso a serviços financeiros melhores e mais baratos”; “todos os empréstimos realizados através do Guiabolso são realizados diretamente com empresas terceiras, tais como Banco Digio S.A, Banco Votorantim entre outros
”.

Dos autos, não há como reconhecer a ilegitimidade da parte apelante, vez que ao fornecer os serviços em sua plataforma assume os riscos da atividade.

O serviço supostamente contratado pelo apelado foi realizado pela plataforma da apelante, não havendo dúvidas da sua legitimidade e responsabilidade, pois, realizada através de suas ferramentas, todas as informações, publicidades estão diretamente vinculadas e atreladas a mesma, até porque, ela não iria trabalhar em conjunto com financeiras gratuitamente, ou seja, por óbvio que a mesma aufere lucros, portanto, é solidária na responsabilidade.

Assim, não há se falar em ilegitimidade.

Ademais, acerca do empréstimo, a fraude ficou comprovada já que o endereço indicado não condiz com o endereço do apelado, também, não houve disponibilização do dinheiro ao apelado.

Desse modo, o ato ilícito praticado e nexo causal estão demonstrado a dar azo a indenização por dano moral.

Os tribunais pátrios, têm adotado o entendimento de que há uma relação de consumo entre os usuários e as plataformas, de modo que “o fornecedor de produtos e serviços deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao produto ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”, conforme o artigo 14 do Código Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é possível a indenização pela plataforma digital nos casos em que há uma má prestação de serviço ou, até mesmo, uma falha no sistema que possibilite a aplicação do golpe.

A jurisprudência:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DAS PLATAFORMAS VIRTUAIS - NEGOCIAÇÃO EFETIVADA EM NOME DA EMPRESA AUTORA POR TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DE ACESSO À PLATAFORMA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJSP;

Apelação Cível 1003659-50.2021.8.26.0297; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 23/11/2022).

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA PLATAFORMA VIRTUAL MERCADO LIVRE. FRAUDE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. ÔNUS DA PROVA. Tendo o consumidor comprovado que comunicou a empresa requerida acerca da possibilidade da existência de fraude em sua conta e requereu o cancelamento de toda e qualquer compra efetuada em seu nome na plataforma virtual, desincumbiu-se do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do CPC. Dessa forma, competia às empresas demandadas a comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos dos artigos 373, II, do CPC e 6o, VIII, do CPC, o que não ocorreu no caso em tela. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. Uma vez que as empresas demandadas integram a cadeia de fornecedores e auferem lucro através da negociação feita entre compradores e vendedores em sua plataforma digital, respondem por eventuais danos causados, independentemente da existência de culpa. DANO MATERIAL. Comprovado o prejuízo advindo do não cancelamento da compra fraudada, as rés são responsáveis solidárias pela restituição da quantia de R$ 195,00, atualizada pela Taxa SELIC, conforme entendimento adotado pelo STJ e pela 4a Turma Recursal Cível. DANO MORAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO. Não tendo o autor comprovado a existência de violação aos atributos da personalidade decorrente da fraude de que foi vítima, não há o dever de indenizar a tal título. Ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, No 71010109445, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 18-02-2022).

A apelante pretende a redução da indenização por dano moral.

O caso retrata o dano moral puro (
in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, a apelante deve responder pelos danos causados ao apelado em razão de sua conduta negligente, ensejando a indenização por dano moral.

No caso em análise, se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, pretendendo sua redução.

Contudo, observo que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

Nesse sentido, este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. Deve ser mantida a verba honorária quando fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 20 do Código de Processo Civil. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença. No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)
(Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

Sobre mencionado tema, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, restou consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, “
deve-se atentar para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor
”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006).

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022